Tribunal: TJPA
Processo: 0819016-84.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819016-84.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DALVA VIEIRA DE ANDRADE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a validade da contratação de cartão de crédito consignado e manteve os descontos efetuados no benefício previdenciário da agravante, impondo-lhe multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na validade da contratação do cartão de crédito consignado, na observância do dever de informação por parte da instituição financeira e na caracterização da litigância de má-fé da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Documentação apresentada pelo banco confirmou a regularidade da contratação, incluindo termo de adesão assinado, faturas do cartão e comprovantes de transferência.
4. Não há evidências de que a instituição financeira tenha omitido informações essenciais sobre a natureza do contrato, não se verificando violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Para a imposição da multa por litigância de má-fé, exige-se prova inequívoca de dolo ou culpa grave, não sendo suficiente a mera improcedência da ação.
6. Ausente comprovação de alteração intencional da verdade dos fatos, inviável a presunção de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento
: "A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave, não sendo possível presumir tal conduta apenas com base na improcedência da ação ou na regularidade da contratação."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; Código de Processo Civil, art. 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/10/2021, DJe 17/11/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1a TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N° 0819016- 84.2022.8.14.0028

AGRAVANTE/APELANTE: MARIA DALVA VIEIRA DE ANDRADE AGRAVADO/APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL (Id. 18285161), interposto por MARIA DALVA VIEIRA DE ANDRADE., em face da decisão monocrática de Id. 18088857, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/ NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA TEORIA DO VERINE CONTRA FACTUM PROPIUM. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1 .Com a inversão do ônus da prova, foram desconstituídos os fatos alegados pela autora/apelante, por meio da apresentação do contrato devidamente assinado e a transferência do valor, comprovando a legitimidade da cobrança de empréstimo consignado.

Aplicação do princípio da boa-fé contratual e da proibição do venire contra factum propríum, para evitar o enriquecimento sem causa de quem recebeu e usufruiu do valor transferido para conta bancária, e depois pediu o cancelamento do empréstimo sob a alegação de irregularidade. Precedentes do STJ.

Comprovada a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a transferência do crédito para a conta do consumidor, não há que se falar em dano moral, bem como configurada a litigância de má-fé.

Desprovimento do recurso, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”

Irresignada, a autora/apelante interpôs o presente recurso, visando à reforma da decisão que negou provimento ao seu apelo; e arguindo, em síntese, que é evidente a falta de informação por parte da empresa recorrida a falta quanto à verdadeira modalidade contratada, ao passo que o empréstimo realizado possuiria a mesma sistemática dos empréstimos consignados comuns, ao olho do consumidor leigo, o que teria induzido a agravante em erro.

Defendeu a ausência de utilização de cartão de crédito, bem como da sua data de envio ou comprovante de recebimento do referido cartão.

Asseverou que os saques de valores alegados pela Instituição Financeira são meros depósitos das quantias diretamente na conta corrente da agravante, conforme prática costumeira dos empréstimos consignados normais; e que, portanto, não se trataria de saques mediante compras com cartão de crédito.

Ressaltou a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados de sua conta, por entender que se trata de cobranças indevidas; e, por consequência, a ocorrência também de danos morais.

Sustentou a inexistência de litigância de má-fé, uma vez que não teria negado a celebração do contrato ou o recebimento dos valores; sua única alegação foi a de que não havia consentido com a modalidade de cartão de crédito consignável, afirmando, inclusive, ter assinado o contrato.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso de Agravo Interno, a fim de que seja declarada a nulidade do negócio jurídico entre as partes com a condenação da apelada à devolução em dobro da quantia descontada e pagamento por indenização por dano moral.

Contrarrazões sob o Id. 18852992, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Diante da discordância da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, determino a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A hipótese dos autos revela a irresignação da agravante que afirma nunca ter tido a intenção de realizar o negócio jurídico consistente em Consignação Associada ao Cartão de Crédito; e que houve evidente falta de informação por parte da recorrida, pois não teria informado os detalhes da operação.

Antecipo, que a despeito das alegações da agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança e diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação, senão vejamos:

"(...)

Assim, conforme consta na sentença ora impugnada, o banco analisou que os descontos são oriundos da utilização de empréstimo consignado realizado pela parte autora e anexou aos autos, o termo de adesão ao regulamento para a utilização do cartão de crédito consignado, objeto da demanda, o comprovante de faturas e os comprovantes de transferências, consoante documentos de Id. 17144694, 17144695, 17144696 e 1714469.

A propósito, conforme consignou o Magistrado Sentenciante, a autora não comprovou que houve ilegalidade ou nulidade na contratação realizada, confira-se o seguinte excerto da sentença a quo:

(...)

Todavia, superando-se a ausência de provas mínimas com que a parte autora pretendia comprovar suas alegações, a instituição financeira defendeu o mérito e juntou documentos.

Para comprovar a higidez do negócio jurídico, o banco requerido juntou aos autos um contrato com a assinatura a rogo da parte autora (ID 85322310), a coleta de sua impressão digital e a subscrição por duas testemunhas, obedecendo, assim, os requisitos previstos no art. 595 do Código Civil.

Destaco, ainda, que a assinante à rogo da parte autora, sra. Maria da Natividade Andrade é sua filha, conforme indicam os documentos de identidade da assinante juntados, em específico quanto a filiação.

Dessa forma, não vislumbro indícios de fraude ou outras irregularidades no contrato ou nos documentos apresentados. ”

Assim, o réu comprovou a legalidade da contratação. ”

Em detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, infere-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO” emitido pelo Banco BMG S.A., em nome da autora, as faturas do cartão de crédito, em que consta saque realizados além do comprovante de transferência para a conta da apelante.

Ademais, no que se refere ao saque do cartão consignado, destaco que o consumidor pode requerer que o dinheiro seja depositado na sua conta corrente ou se preferir pode sacá-lo em espécie. Dessa forma, é possível que, a partir da contratação do cartão de crédito consignado, seja disponibilizado o crédito por meio de transferência para a sua conta corrente, sem nenhuma divergência.

Do contrato, de Id. 17144694, consta, além do título supramencionado, a autorização expressa em cláusula destacada para desconto mensal do valor mínimo da fatura mensal do cartão; a ciência quanto à modalidade do contrato referente à um Cartão de Crédito Consignado; ciência quanto à cobrança de encargos e tarifas mediante a utilização do cartão para a realização de determinadas transações.

O comprovante de transferência demonstra que os valores do contrato foram efetivamente disponibilizados em favor da agravante, por meio de saque na conta disponibilizada pela autora.

As faturas, por sua vez, apontam a existência de saldo devedor ainda não quitado pela parte autora.

Destarte, diante do conjunto probatório que está nos autos, não se verifica qualquer irregularidade na contratação, violação ao dever de informação como previsto no art. 6
o
, III, do CDC, tampouco que a parte requerida tenha fraudado as provas referentes à existência da relação contratual.

Na oportunidade, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO

STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação.

O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu obieto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consiqnável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em guestão. tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.

Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (Aglnt no AREsp n. 1.980.044/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Consignou-se, ainda, na decisão recorrida várias divergências na narrativa da recorrente, eis que na exordial afirmou que nunca contratou um cartão de crédito consignado. Depois de apresentado o contrato em contestação, alegou que o banco não lhe teria repassado uma cópia do contrato assinado e nem informações claras. Já em sede recursal, aduziu que, diante da falta de informação, teria contratado modalidade diversa da que pretendia.

Nesse cenário, diante ponderações feitas linhas acima, acredito que a parte agravante, não tenha atentado para os julgados transcritos na decisão ora objurgada, oriundos dos Tribunais Pátrios, incluindo esta Eg. Corte e o Colendo STJ.

Sob esse viés, ante os elementos probatórios juntados aos autos, sobretudo o contrato devidamente assinado, não restam dúvidas de que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, sem qualquer comprovação de vícios de consentimento ou abusividade que possam ensejar a nulidade da contratação.

No entanto, reanalisando a situação fático-jurídica, verifico que a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, de fato, se faz descabida.

A litigância de má-fé exige, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, a prática de atos processuais que configurem abuso do direito de demandar, tais como:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que a aplicação da multa por litigância de má-fé depende da verificação de dolo ou culpa grave da parte, não se admitindo a presunção desse elemento subjetivo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte,
que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame . Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

(STJ - AgInt no AREsp: 1865732 MS 2021/0092968-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

Nesse sentido, no caso concreto, em que pese a comprovação da legalidade do negócio jurídico e, por consequência, da legitimidade dos descontos questionados pela autora, tais fatos, por si só, não são elementos capazes para aplicar a referida penalidade, uma vez ausente evidências robustas de sua atuação com dolo ou culpa grave, sendo inviável a presunção da má-fé por parte da recorrente.

Aliás, em casos semelhantes, esta Corte já afastou a condenação por litigância de má-fé, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA - AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA .

1 – Comprovação da contratação através da juntada de contrato assinado, documentos pessoais da contratante e comprovante de disponibilização do valor em conta da autora;

2 – Inexistência de impugnação da veracidade dos documentos apresentados ou assinatura aposta ao contrato;

3 – Ausência de evidências de fraude bancária;

4 – Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800485-72 .2020.8.14.0107, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)]

Ementa: Direito bancário. Apelação cível. declaratória de inexistência de débito e danos morais e materiais. empréstimo consignado . Descontos no benefício previdenciário. prova da regularidade da contratação. Litigância de má-fé. Multa . Exclusão. I. Caso em exame: 1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial, condenando a autora em 9% do valor corrigido da causa a título de litigância de má-fé . II. Questão em discussão: 2. A controvérsia envolve a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, a validade da contratação e a caracterização ou não de litigância de má-fé. III . Razões de decidir: 3. A documentação apresentada pelo banco, incluindo a cédula de crédito bancário e comprovantes de transferência, confirmou a existência de relação contratual válida e a regularidade dos descontos. 4. Não se demonstrou prova suficiente sobre a não disponibilização da segunda via do contrato questionado
. 5. Quanto à multa por litigância de má-fé, não ficou caracterizada intenção dolosa ou alteração da verdade dos fatos, sendo inviável a presunção de má-fé sem provas inequívocas
. IV. Dispositivo e tese: 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé imposta à apelante, mantendo os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo ou alteração da verdade, não sendo possível presumir tal conduta com base apenas na regularidade da contratação. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000350620198140030 22408269, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, considerando a ausência de intenção dolosa e a impossibilidade de presumir a má-fé sem elementos concretos, a multa deve ser afastada.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da decisão recorrida, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 10/04/2025